Tribunal: TCU
Processo: 011.525/2022-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-10-19
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2350/2022-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 17, § 1o, 143, inciso III, 235, 237, inciso VII e parágrafo único, todos do Regimento Interno do TCU, c/c o art. 113, § 1o, da Lei 8.666/1993, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em: a) conhecer da presente representação, por preencher os requisitos de admissibilidade, para, no mérito, considerá-la parcialmente procedente; b) indeferir o requerimento de medida cautelar formulado pela representante, tendo em vista a inexistência dos pressupostos necessários para sua concessão; c) dar ciência à Petrobras, com fundamento no art. 9o, inciso I, da Resolução-TCU 315/2020, das seguintes irregularidades identificadas, para que sejam adotadas medidas internas com vistas à prevenção de outras ocorrências semelhantes, alertando-a que, em caso de reincidência, o Tribunal poderá vir a aplicar as sanções legais e normativas cabíveis: c.1) a decisão pela vedação de participação de consórcio de empresas na Oportunidade 7003806209, sem estar devidamente motivada no processo administrativo, afrontou os Acórdão 2633/2019-TCU-Plenário , 929/2017-TCU-Plenário, 2.303/2015-TCU-Plenário e 2.447/2014-TCU-Plenário; c.2) a fixação de prazo máximo para comprovação de qualificação técnica na Oportunidade 7003806209, sem a motivação necessária no processo administrativo, está em desacordo com o art. 31 da Lei 13.303/2016 e com os Acórdão 2304/2009-TCU-Plenário , 2.163/2014-TCU-Plenário, 2.205/2014-TCU-2a Câmara e 2.032/2020-TCU-Plenário; d) encaminhar cópia desta decisão, acompanhada da instrução da unidade técnica, à Petrobras e à representante; e e) arquivar os presentes autos, nos termos do art. 169, inciso V, do Regimento Interno do TCU. 1. Processo TC- Processo 011.525/2022-3 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Entidade: Petróleo Brasileiro S.A.. 1.2. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Tecnologia da Informação (Sefti). 1.5. Representação legal: Marco Aurelio Ferreira Martins (OAB/SP 194.793) e outros. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.